Tribunal: TJDFT
Processo: 0731698-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731698-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAFE ALAMEDA LTDA, MARCIA BORGES DE BARROS, MAURO SERGIO DE BARROS DESPACHO Reputa-se válida a intimação, ainda que frustrada, dirigida ao endereço constante dos autos, pois tocava à parte atualizá-lo. Certifique-se o transcurso do prazo para as contrarrazões da agravada Café Alameda Ltda. Após, conclusos. I. Brasília, 27.01.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator